Tribunal: STF
Processo: Rcl 68427
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo de nº 1.0000.20.581856-0/002, sob o fundamento de violação à ADI 7032.



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “A decisão do órgão fracionado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao manter a decisão do magistrado de piso que declarou extinta a punibilidade do sentenciado Marley Snak Rodrigues Rabelo, independente do pagamento da multa, pela mera presunção de sua hipossuficiência financeira, decorrente do fato de estar assistida pela Defensoria Pública, viola frontalmente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 7.032. 



    Isso, porque, neste precedente vinculante (art. 102, § 2º, da CR), o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme ao artigo 51, do Código Penal, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada”.  



    Ao final, requer,



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) A requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado Richardson Xavier Brant, prolator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) A citação do interessado Marley Snak Rodrigues Rabelo; 



    f) Ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, “l”, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF)”  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente